Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COMPETÊNCIA. TEMA 793 DO STF. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 14. RE 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. UNIÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As questões referentes a fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não contemplado nos protocolos do SUS, poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual, ou distrital no caso, e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no RE 855.178, julgado em regime de repercussão geral (Tema 793).
2. Recurso conhecido e provido.